Tribunal: TJBA
Processo: 8140626-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140626-12.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: JORGE SILVA SANTOS Advogado(s):AMANDA REBOUCAS SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a devolução dos valores descontados e condenando o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão; (ii) se houve regular contratação do empréstimo; (iii) se é cabível indenização por danos morais e seu quantum; e (iv) se a multa diária fixada é adequada. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional é quinquenal, conforme CDC, renovando-se a cada desconto indevido por se tratar de obrigação de trato sucessivo. 4. O banco réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação (CPC, art. 373, II), especialmente diante da não realização da perícia grafotécnica por sua omissão no pagamento dos honorários periciais. 5. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, configura dano moral indenizável. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra adequado e proporcional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional em ações relacionadas a descontos indevidos decorrentes de contrato fraudulento é quinquenal, renovando-se a cada desconto por se tratar de obrigação de trato sucessivo. 2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação, em especial por negligência na realização de prova pericial, conduz à declaração de nulidade do contrato. 3. A ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora configura dano moral indenizável, sendo o valor da indenização sujeito à análise de proporcionalidade e razoabilidade.” __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8140626-12.2023.8.05.0001, tendo como Apelante o Banco Itaú Consignado S/A e Apelado Jorge Silva Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator